Tribunal: TJES
Processo: 0007989-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007989-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL COMO INÍCIO DE PROVA IDÔNEA. RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação regressiva de indenização ajuizada por Mitsui Sumitomo Seguros S/A, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao ressarcimento da quantia de R$ 7.757,74, paga à segurada em razão de danos causados a equipamentos industriais por surto elétrico ocorrido em 06/06/2017, acrescida de correção monetária desde o desembolso (13/07/2017) e juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados o dano e o nexo causal entre os prejuízos suportados pela segurada e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a concessionária demonstrou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade da seguradora para propor ação regressiva, pois, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STJ, paga a indenização, opera-se a sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre seguradora sub-rogada e concessionária de serviço público, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência do TJES.

5. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

6. Incumbe à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como eventual excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 210 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

7. A seguradora comprova o pagamento da indenização e apresenta laudo técnico, relatório de regulação do sinistro, orçamentos e comprovantes de pagamento, os quais indicam que os danos decorreram de surto elétrico/sobrecarga na rede.

8. O laudo técnico unilateral, elaborado por empresa especializada, constitui início de prova documental idônea e suficiente para demonstrar a causa provável e a extensão dos danos, sobretudo quando não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

9. A concessionária limita-se a alegar ausência de registro de interrupção ou oscilação na rede, sem juntar documentação comprobatória nem requerer produção de prova pericial judicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

10. Eventos como picos de energia configuram risco inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica e não caracterizam caso fortuito apto a afastar a responsabilidade objetiva.

11. A Resolução ANEEL nº 414/2010 deve ser interpretada em harmonia com o CDC, não podendo afastar a tutela jurisdicional nem os princípios da efetiva reparação dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos deste contra o causador do dano.

2. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, competindo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

3. O laudo técnico unilateral, quando elaborado por empresa especializada e não infirmado por prova técnica idônea, é apto a demonstrar o nexo causal em ação regressiva por danos elétricos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
regressiva de
indenização
” ajuizada por
Mitsui Sumitomo Seguros S/A
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar a concessionária de serviço público requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.757,74 (sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), à autora, a ser monetariamente corrigida a partir da data do efetivo desembolso (13/07/2017) e acrescida de juros de mora desda a citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Pois bem. Trata-se de “
ação
regressiva de
indenização
” ajuizada por
Mitsui Sumitomo Seguros S/A
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
visando ser ressarcida da quantia de R$ 7.757,74 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) paga à sua segurada (
Termari Com. Importadora e Exportadora Ltda
.
) em decorrência de danos em equipamentos industriais (cartão de memória, fonte e monitor touch de máquina de lapidação de vidros) causados por distúrbio na rede elétrica ocorrido no dia 06/06/2017.

Em virtude disso, relata a autora/apelada ter sido aberto “Aviso de Sinistro” e iniciado procedimento de averiguação, com a elaboração de laudo técnico por assistência especializada que atribuiu os danos aos equipamentos, de forma categórica, a um surto elétrico/sobrecarga na rede. Ainda de acordo com a documentação anexada, o evento se deu em período de instabilidade reportado (pique de energia) e, não obstante a segurada possuísse proteção (fusíveis), o surto foi de magnitude tal que superou as barreiras internas do maquinário.

Por considerar suficientes os documentos anexados pela seguradora, o douto magistrado sentenciante julgou procedente o pedido e reconheceu o direito da seguradora a ser ressarcida do valor que despendeu junto ao seu segurado, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela concessionária de serviço público.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não foi comprovado nexo de causalidade entre a sua atividade de fornecimento de energia e os danos alegados nos equipamentos do segurado da apelada;
(
ii
)
de acordo com seus registros, não houve interrupção, oscilação ou sobretensão na rede que atende à unidade consumidora na data informada na petição inicial;
(
ii
i)
os laudos técnicos e orçamentos apresentados foram produzidos de forma unilateral;
(
i
v)
não foi comprovada a observância ao procedimento administrativo previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o ressarcimento de danos elétricos, o que fragilizaria a pretensão de reparação;
(
v
)
a sentença malferiu o art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a causa dos danos;
(
vi
)
embora reconheça a aplicação da responsabilidade objetiva (CF, art. 37, § 6º), tal regime não isenta o autor da obrigação de comprovar o dano, o nexo causal entre este e a conduta do suposto ofensor; e
(vii)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido.

Controvertem-se as partes quanto ao fato gerador do dano, haja vista que seguradora alega que o evento danoso teria decorrido de um “surto elétrico/sobrecarga na rede”, ao passo que a concessionária defende não ter ocorrido falha na prestação de seus serviços, na medida em que, à época do sinistro, os prestou de forma satisfatória, conforme indicadores de continuidade de fornecimento referente à unidade consumidora da segurada.

É importante esclarecer que, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos seguros de dano, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”. Nessa mesma linha, o Excelso Pretório, à época em que era competente para análise do direito infraconstitucional, editou a Súmula 188, a qual prescreve que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Trata-se, portanto, de uma sub-rogação pessoal total, com aplicação do que preceitua o art. 349 do Código Civil, segundo o qual “
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

Além disso, estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Por se tratar a apelante de uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, é indubitável a sua responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado.

Sendo assim, em consonância com o texto constitucional, para afastar a sua responsabilização pelo fato descrito na petição inicial, competia à concessionária apelante a demonstração das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, do que não desincumbiu.

Por sua vez, comprovou a seguradora ter indenizado o segurado em razão do prejuízo sofrido, dada a existência de cobertura securitária no contrato de seguro, daí porque propôs a presente ação regressiva objetivando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação ao sinistro.

A fim de comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos do segurado, na data apontada, a seguradora anexou laudo técnico de inspeção, relatório de regulação do sinistro, orçamento e respectivos comprovantes de pagamento pelo serviço, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a alegar a ausência de qualquer problema no funcionamento da rede elétrica no dia do alegado dano.

Em reforço ao que dispõe a legislação consumerista, assim estabelecia a Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época do evento danoso):

Art. 210
. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando
:

I
– comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II
– o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III
– comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV
– o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V
– comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI
– comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII
– antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

De acordo com os julgados deste egrégio Órgão Colegiado:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022, DJe 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial.

4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022, DJe 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA SEGURADOR SUB-ROGA-SE, NOS LIMITES DO VALOR RESPECTIVO - SÚMULA Nº 188 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

2 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada e a empresa fornecedora de energia elétrica.

3 - Laudo pericial produzido nos autos, fls. 206/228, concluiu que a provável causa das avarias nos Inversores e Placa foi oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia elétrica fora dos níveis de tensão de fornecimento estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 - Não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta, uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 - Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas.

6 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

A bem da verdade, limita-se a apelante a alegar que não houve interrupção, oscilação ou sobretensão na rede que atende à unidade consumidora na data informada na inicial, nem sequer anexando as telas sistêmicas que, no seu entender, suplantariam a prova técnica apresentada pela seguradora e, de resto, demonstrariam que não houve falha na prestação de serviço, com isso não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Portanto, a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, no dia informado na petição inicial, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. De mais a mais, instada a informar se pretendia a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, limitou-se a distribuidora requerida a requer o julgamento antecipado da lide (Id 17863126), não obstante pudesse postular a produção de prova pericial judicial, a ser conduzida por um expert de confiança do juízo.

Por sua vez, os laudos e orçamentos apresentados pela seguradora, apesar de unilaterais, constituem
início de prova documental idônea
para demonstrar a ocorrência, a causa provável e a extensão dos danos. Tais documentos, por terem sido elaborados por profissionais da área, gozam de presunção de boa-fé e servem para corroborar as alegações fáticas da petição inicial.

Em assim sendo, à falta de prova técnica irrefutável pela concessionária de serviço público,
considero suficiente o laudo técnico que acompanha a inicial
para fins de demonstração do liame causal entre o dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela apelante, haja vista que ao consumidor é permitida a sua apresentação para contrapor documento eventualmente elaborado por técnicos e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas.

Portanto, se o laudo que está sendo utilizado pela seguradora como prova documental foi elaborado por uma empresa especializada, sem que existam quaisquer elementos que se contraponham à sua credibilidade e idoneidade, seu valor probatório não deve ser desconsiderado, haja vista que a vistoria técnica foi efetuada no mesmo dia do dano gerado no elevador do condomínio segurado.

Em tom conclusivo, eventos dessa natureza são extremamente frequentes e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, na qualidade de concessionária de serviço público.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a seguradora demandante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o

em 5%
os honorários advocatícios sucumbenciais
–

que foram fixados no Juízo de 1º grau em 15% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)